Tribunal: TJBA
Processo: 8054289-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054289-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIA MARIA SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
CONSISTENTE NA OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA EM REAJUSTAR OS VENCIMENTOS DA IMPETRANTE SEGUNDO O PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia,
consistente na omissão da autoridade coatora em reajustar os vencimentos da impetrante, professora aposentada, segundo o piso salarial nacional instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, professora que ingressou no serviço público antes da EC nº 20/1998 e se aposentou antes da EC nº 41/2003, faz
jus
ao recebimento

do piso salarial instituído pela Lei Federal n.º 11.738/08.

III.
RAZÕE
S DE DECIDIR

3.
Os documentos acostados aos autos apontam que a impetrante ingressou na carreira de magistério em 30/09/1971, com carga horária de 40 horas, vindo a aposentar-se com proventos integrais em 27/01/1999, no cargo de professora Nível I, ao tempo que vigia a Lei
4.694
/1987, com mais de 27 (vinte e sete) anos de exercício de sua atividade.

4. Se evidencia inequívoco o direito da impetrante à paridade remuneratória com o pessoal da ativa, por se tratar de servidora aposentada na vigência do art.
40
, da
Constituição Federal
, em sua redação originária, muito antes, portanto, das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

5. Com efeito, reza o § 8º da Constituição Federal:

Art. 40. (...).

§ 8º. Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

6. No mesmo sentido, a Constituição do Estado da Bahia trata da garantia de paridade dos vencimentos dos servidores públicos estaduais aposentados com aqueles em atividade, conforme se extrai do art. 42, § 2º,
in verbis:

Art. 42. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como o que dispõe a
Constituição Federal
, e serão aposentados:

[...]

§ 2º. Observado o que dispõe o art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos da aposentadoria e as pensões serão revistos sempre na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores ativos, sendo também estendidos aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidas posteriormente aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se tiver dado a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

6. O

Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº
11.738
/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito.

7.O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE 596962
, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada.

7. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054289-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante LUCIA MARIA SANTOS RODRIGUES e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01